Tribunal: TJES
Processo: 5008102-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JSL S/A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CRÉDITO COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. ADMITIDA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(
STJ
; AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

II.
Na hipótese, não deve prevalecer a pretensão de suspensão da tramitação da demanda executiva, notadamente porque, consoante deduzido pela própria Recorrente,
“nos autos da referida ação anulatória de débito fiscal, para viabilizar a comprovação de sua regularidade fiscal, a Agravante apresentou seguro garantia no valor integral do débito”.

III.
A apresentação de seguro garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, eis que o
“art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

IV.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JSL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 26792407 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5005095-40.2022.8.08.0006)

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, cujo
decisum
deferiu parcialmente o pedido aviado no id. 26785992, no sentido de admitir o seguro-garantia apresentado, como suficiente à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, contudo, insuficiente para impedir a suspensão da execução fiscal e a inscrição da Recorrente no CADIN.

Em suas razões, aduz a Recorrente, resumidamente, que: (
I
)
“antes da propositura da referida execução fiscal, ajuizou a ação anulatória de débito fiscal nº 0002532- 03.2018.8.08.0006 (distribuída em 02/05/2018), envolvendo os mesmos débitos da ação executiva, no qual está pendente o julgamento do recurso de apelação por ela interposto”
; (
II
)
“nos autos da referida ação anulatória de débito fiscal, para viabilizar a comprovação de sua regularidade fiscal, a Agravante apresentou seguro garantia no valor integral do débito”
; (
III
)
“O artigo 313, inciso V, alínea “a” c/c 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem a necessidade de o feito executivo ser suspenso quando há ação precedente que discute o mesmíssimo objeto da lide, pois há manifesta relação de prejudicialidade entre as ações”
; (
IV
)
“a apólice de seguro garantia é meio idôneo de assegurar à Agravante, além da expedição da sua certidão de regularidade fiscal, que o débito não seja protestado e tampouco tenha seu nome inscrito no CADIN e em qualquer outro cadastro de inadimplemento”
.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão da tutela de urgência recursal para: (
V
)
“suspender o feito executivo de origem, com a sustação qualquer ato de constrição em face da Agravante”
; e (
VI
)
“obstar o protesto extrajudicial do débito e a inscrição do seu nome no Cadin e em qualquer outro cadastro de inadimplentes, com relação aos débitos em foco”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 5950453), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, a Recorrente aduz, em síntese, a necessidade de suspender a tramitação da Execução Fiscal originária, em virtude de haver sido, em razão da pendência de julgamento definitivo da Ação Anulatória de Débitos anteriormente ajuizada, no contexto da qual, inclusive, houve a apresentação de seguro garantia e que a referida modalidade de garantia se afigura suficiente para obstar o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a sua consequente inscrição no CADIN.

A propósito da pretensão de suspensão da Execução Fiscal, cumpre pontuar, inicialmente, que
“orienta-se a
jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado
, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011)”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Nesse contexto, ao menos nessa seara preliminar de cognição, não deve prevalecer a pretensão de suspensão da tramitação da demanda executiva, notadamente porque, consoante deduzido pela própria Recorrente,
“nos autos da referida ação anulatória de débito fiscal, para viabilizar a comprovação de sua regularidade fiscal, a Agravante apresentou seguro garantia no valor integral do débito”.

Neste particular, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade exclusiva de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários,
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2.
No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).”

Em sendo assim, ao menos em juízo sumário de cognição, não há como acolher a tutela de urgência postulada neste Agravo de Instrumento, porquanto, na esteira do entendimento da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“o
oferecimento de seguro-garantia
ou de fiança bancária
tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin
, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Isto posto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, que em se tratando de relação jurídica tributária, a apresentação de seguro garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, nem autorizar a exclusão da inscrição da empresa no cadastro do CADIN, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a Decisão recorrida, nos termos dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.